Tribunal: TJES
Processo: 5002443-70.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002443-70.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MATHEUS LUCAS RODRIGUES SILVA
RECORRIDO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão contratual e indenização por danos morais em face de instituição financeira. O recorrente alega a abusividade dos juros remuneratórios em contrato de financiamento de veículo.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a taxa de juros contratada (3,69% a.m.) configura abusividade frente à taxa média de mercado (1,77% a.m.) divulgada pelo BACEN e (ii) se há configuração de dano moral indenizável.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme entendimento consolidado do STJ, a revisão das taxas de juros remuneratórios exige a demonstração de abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, caracterizada apenas quando a taxa cobrada excede substancialmente (uma vez e meia ou o dobro) a média de mercado para operações similares.

4. No caso concreto, a taxa contratada de 3,69% a.m., embora superior à média de 1,77% a.m., não atinge patamar de onerosidade excessiva, situando-se dentro da razoabilidade e do risco da operação de crédito para veículo usado, devendo prevalecer o princípio do
pacta sunt servanda
.

5. A mera discussão acerca de cláusulas contratuais ou a cobrança de encargos que a parte autora entende indevidos, sem a ocorrência de situações excepcionais como a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, configura mero aborrecimento, não ensejando reparação por danos morais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso Inominado conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. A taxa de juros remuneratórios que não excede significativamente a média de mercado não configura abusividade passível de revisão. 2. A divergência na interpretação contratual, sem reflexos externos graves à honra ou imagem do consumidor, não gera dano moral."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N 5002443-70.2025.8.08.0030

RECORRENTE: MATHEUS LUCAS RODRIGUES SILVA

RECORRIDO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

JUIZ SENTENCIANTE: CHARLES HENRIQUE FARIAS EVANGELISTA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão contratual e indenização por danos morais em face de instituição financeira. O recorrente alega a abusividade dos juros remuneratórios em contrato de financiamento de veículo.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a taxa de juros contratada (3,69% a.m.) configura abusividade frente à taxa média de mercado (1,77% a.m.) divulgada pelo BACEN e (ii) se há configuração de dano moral indenizável.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme entendimento consolidado do STJ, a revisão das taxas de juros remuneratórios exige a demonstração de abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, caracterizada apenas quando a taxa cobrada excede substancialmente (uma vez e meia ou o dobro) a média de mercado para operações similares.

4. No caso concreto, a taxa contratada de 3,69% a.m., embora superior à média de 1,77% a.m., não atinge patamar de onerosidade excessiva, situando-se dentro da razoabilidade e do risco da operação de crédito para veículo usado, devendo prevalecer o princípio do
pacta sunt servanda
.

5. A mera discussão acerca de cláusulas contratuais ou a cobrança de encargos que a parte autora entende indevidos, sem a ocorrência de situações excepcionais como a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, configura mero aborrecimento, não ensejando reparação por danos morais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso Inominado conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. A taxa de juros remuneratórios que não excede significativamente a média de mercado não configura abusividade passível de revisão. 2. A divergência na interpretação contratual, sem reflexos externos graves à honra ou imagem do consumidor, não gera dano moral."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Indenizatória movida por
MATHEUS LUCAS RODRIGUES SILVA
em face de
OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Na inicial, o autor narra que contratou um empréstimo junto à requerida com o fim de aquisição do veículo CHEVROLET, CORSA SED CLASS. LIFE 1.0/1.0, FLEXPOWER G, Placa: MPT6I24, Modelo 2007, Chassi: 9BGSA19907B132817, a ser pagos em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 847,97 (oitocentos e quarenta e sete reais e noventa e sete centavos), ao final, somando o valor de R$ 40.702,56 (quarenta mil e setecentos e dois reais e cinquenta e seis centavos), ou seja, mais que o dobro do valor emprestado.

Assevera que ao analisar o contrato, percebeu que o requerido fez constar no contrato uma taxa de juros ao mês de 3,69%, valor bem acima da taxa média do Banco Central do Brasil, que no mês da contratação do empréstimo (dezembro de 2024) era de 1,77% ao mês para aquisição de veículo.

Requer, ao final, a revisão do contrato e, por conseguinte, a repetição do indébito e compensação por danos morais.

Sobreveio sentença (ID 16536993), que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 16536994), reiterando a tese de abusividade e necessidade de revisão do contrato firmado entre as partes. Requereu ao final a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Nas contrarrazões (ID 16536998), a recorrida, inicialmente, suscita preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, incompetência do juizado especial em face da necessidade de produção de prova pericial e coisa julgada parcial. No mérito, pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

Conheço
do recurso inominado, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.
Recebo
-o

apenas em seu efeito devolutivo.

Deixo de apreciar as questões preliminares suscitadas, com espeque no art. 488, do CPC.

No mérito, entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

A controvérsia cinge-se à verificação de abusividade nos encargos remuneratórios e tarifas bancárias incidentes sobre o contrato de financiamento de veículo firmado entre as partes, bem como a existência de danos morais.

No tocante aos juros remuneratórios, o contrato prevê taxa mensal de 3,69% e anual de 54,47% (ID 16535714). A sentença recorrida, utilizando dados do BACEN, apontou média de mercado de 1,77% a.m.. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a revisão das taxas de juros exige a demonstração cabal de abusividade, caracterizada quando a taxa cobrada excede significativamente (pelo menos uma vez e meia ou o dobro) a média de mercado.

No caso, a taxa contratada (3,69%) embora superior à média (1,77%), não atinge patamar que configure onerosidade excessiva capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, mantendo-se dentro da razoabilidade e do risco da operação de crédito para veículo usado.

Neste mesmo sentindo o magistrado de origem se manifestou em sua sentença, conforme trecho abaixo transcrito:

No mérito, não vislumbro assistir razão a parte requerente. A controvérsia dos presentes autos, diz respeito à possível abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada ao tempo da celebração do contrato, comparativamente à taxa média de mercado vigente à época.

Como cediço, inclusive no âmbito do Poder Judiciário, a taxa de juros remuneratórios de um financiamento tem como base quatro principais parâmetros: a) o valor financiado; b) o tempo de pagamento; c) o risco; e a d) qualidade da garantia, no caso, o veículo alienado.

Nessa ordem de ideias, a taxa de juros remuneratórios cobrada é diretamente proporcional ao risco de não pagamento do financiamento, de não recuperação do veículo e de não recuperação do valor financiado.

Por sua vez, quando analisados veículos antigos, quanto maior o tempo de uso, as incertezas quanto à sua conservação e vida útil restante, bem como a sua desvalorização de mercado, o que diminui consideravelmente a qualidade da garantia do negócio, maior será a probabilidade de seu valor não atingir o montante devido pelo financiamento.

Veículos mais antigos também apresentam maior dificuldade de avaliação do seu valor de mercado e de seu estado de conservação, dificultando a aceitação pelo mercado de revenda. Em geral, possuem nível de deterioração superior aos veículos novos e geralmente são procurados por compradores com menor poder aquisitivo e pouca oferta de crédito disponível, circunstâncias que elevam o risco da operação como um todo.

Tais circunstâncias repercutem diretamente na elevação da taxa de juros praticada, que deverá ser suficiente para compensar as eventuais perdas suportadas e manter o equilíbrio da operação, o que se verifica no caso dos autos.

Sob tal ótica, o caso dos autos, cuida-se de taxa de juros contratada em dezembro de 2024, no patamar de 3,69% ao mês e 54,47% ao ano, época na qual, segundo o Banco Central, a média de mercado estava consolidada em 1,77% mensais.

Portanto, a taxa pactuada é minimamente superior ao dobro da média aferida à época, o que poderia caracterizar abusividade, em análise isolada, a teor do consolidado entendimento do E. STJ (STJ - REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10 /2008, DJe de 10/3/2009).

Não obstante a elevada taxa de juros remuneratórios, verifica-se que a garantia do crédito ofertado ao consumidor era constituída por veículo CHEVROLET/CORSA SED CLASS, ano 2007, adquirido na modalidade de alienação fiduciária.

Trata-se, portanto, de veículo com cerca de 17 (dezessete) anos de fabricação, à época da contratação, o que impacta diretamente na dificuldade de eventual retomada e revenda para recuperação do crédito.

Portanto, não havendo discrepância substancial que caracterize lucro exorbitante da instituição financeira, deve ser mantido o princípio do
pacta sunt servanda
. Correta a sentença ao julgar improcedente a revisão dos juros.

Dos Danos Morais.
Mantida a validade das cláusulas contratuais principais (taxa de juros), não há ato ilícito a ensejar reparação. Ademais, ainda que houvesse cobrança a maior, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a cobrança indevida ou a divergência na interpretação de cláusulas contratuais, sem reflexos externos graves (como negativação indevida, que não ocorreu no caso), configura mero aborrecimento, não indenizável.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença de origem por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno o recorrente

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, contudo, sua exigência fica suspensa em face do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)